Tribunal: TJDFT
Processo: 0747128-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que a agravante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o agravo, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Todavia, os documentos colacionados, quais sejam, declaração de hipossuficiência, comprovante de rendimento referente a setembro de 2024 e extrato bancário relativo a outubro de 2024, comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, não são suficientes para uma análise minuciosa a legitimar a concessão do beneplácito da gratuidade demandada. Em verdade, o contracheque que colacionara infirma a situação que invocara, pois denota que, não obstante os empréstimos que contratara, aufere renda líquida de expressivo montante, a par dos vencimentos brutos que percebe. Demais disso, as obrigações decorrentes de endividamento ativo não podem ser consideradas como aptas a induzirem situação de hipossuficiência. Assim sendo, defronte o que aufere, indefiro a gratuidade de justiça que demandara, assinalando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo, sob pena de deserção. I. Brasília-DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator